Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-78.2021.8.11.0035
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000930-78.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA GORETE MARTIN LOPES DUARTE - CPF: 206.498.271-04 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n.
1000930-78.2021.8.11.0035

Origem:
Vara Cível de Alto Garças

Recorrente(s):
Município de Alto Garças e Maria Gorete Martin Lopes Duarte

Recorrido(s):
Maria Gorete Martin Lopes Duarte
e Município de Alto Garças

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta:
20

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELO VALOR DA CAUSA - REJEITADAS -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
- PROFESSORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL - PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS - COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PAGAMENTO DEVIDO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restou evidente que o município de Alto Garças deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 10 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010).

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, reconheceu o direito da autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional para a classe C nível 10, nos termos dos artigos 43 e 44 da Lei Municipal no 813/2010, bem como condenou o ente municipal requerido ao pagamento à requerente, a título retroativo, das diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, e reconheceu a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da ação
.

O reclamado Município de Alto Garças impugna a gratuidade de justiça concedida à autora e arguiu preliminar de incompetência do juízo em razão do valor a ser atribuído à causa, bem como, no mérito, requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

A reclamante, por sua vez, pugna a suspensão do prazo prescricional mediante apresentação de requerimentos administrativos não respondidos ou, alternativamente, pela instauração de procedimento pré-processual.

Contrarrazões foram apresentadas nos ids. 122961027 e 122961025.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Quanto a competência do Juizado Especial a Fazendas Pública, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o colegiado da Seção de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público/MT decidiu que “
compete‌ ‌ao‌ ‌Juizado‌ ‌Especial‌ ‌da‌ ‌Fazenda‌ ‌Pública‌ ‌ o‌ ‌processamento‌ ‌e‌ ‌o‌ ‌julgamento‌ ‌das‌ ‌ações,‌ ‌em‌ ‌que‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌da‌ ‌causa‌ ‌não‌ ‌ultrapasse‌ ‌a‌ ‌60‌ ‌ (sessenta)‌ ‌salários‌ ‌mínimos,‌ ‌independentemente‌ ‌da‌ ‌complexidade‌ ‌da‌ ‌matéria‌ ‌
e‌ ‌da‌ ‌ necessidade‌ ‌da‌ ‌produção‌ ‌da‌ ‌prova‌ ‌pericial”.

No presente caso, atribui-se à causa o valor de R$ 64.227,13 (sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e treze centavos),
não ultrapassando o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, levando-se em consideração a data da propositura da ação (05/10/2021), de modo que, devem ser aplicados os termos do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 85560/2016
.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência do juizado.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória com Cobrança, na qual a parte autora aduz que é professora da rede municipal de ensino e, à luz da Lei Municipal no 813/2010, tem direito à progressão funcional.

Conforme exposto, a requerente afirma que tem havido equívocos na aplicação do coeficiente previsto na legislação, gerando uma perda mensal de 20% no valor devido.

Destarte, o cerne da questão repousa no reconhecimento do direito à percepção salarial em consonância com a progressão horizontal e vertical, bem como no recebimento das diferenças remuneratórias não pagas.

A Lei Municipal n.
o
813/2010, que institui o Plano de Cargos e Salários dos Profissionais da Educação no Município de Alto Garças, dispõe que a progressão funcional dos servidores regidos se dará de forma vertical, compreendendo a elevação de nível, e de forma horizontal referente à elevação de classe, observadas as exigências fixadas.

Com efeito, os artigos 43 e 44 do diploma normativo mencionado, versam acerca das aludidas elevações, estabelecendo que o direito à elevação de classe ocorre a cada triênio e abrange as classes de A a E. Por sua vez, para o alcance da elevação de nível, também é imprescindível a observância do interstício temporal de 03 (três) anos, sendo que os níveis estão compreendidos entre o patamar 1 até o 12.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamante está enquadrada no Nível 10 Classe C, todavia, os coeficientes previstos na lei não têm sido aplicados pela municipalidade demandada, o que tem lhe causado um prejuízo em seu salário.

Importante ressaltar que além dos holerites, a reclamante junta parecer favorável da própria procuradoria jurídica do município demandado, onde reconhece a violação à Lei Municipal no 813/2010.

Ademais, sobre referido tema envolvendo o próprio Município de Alto Garças, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – AFASTADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.o 813/2010 – SENTENÇA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000597-29.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2. In casu, restou evidente que o recorrente deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 10 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010).

3. Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela reclamante.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000911-72.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE –SENTENÇA MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A progressão funcional almejada pela Reclamante, assim como as diferenças salariais decorrentes da mesma, está devidamente prevista na Lei Municipal no 813/2010, cuja qual a municipalidade não vem dando fiel cumprimento.

Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes da progressão funcional para a classe B nível 01 e, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei Municipal no 813, de 17 de março de 2010.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001117-86.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)

De igual modo, não subsiste a alegação de que a progressão postulada contrariaria a Lei Complementar no 173/2020, haja vista se tratar de promoção prevista em lei anterior à decretação do estado de calamidade pública, como bem salientou o magistrado singular.

Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional para a classe C nível 10 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal no 813, de 17 de março de 2010, bem como condena o requerido Município de Alto Graças a pagar à Requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe.

Por outro lado, quanto ao reconhecimento do prazo prescricional, tenho que a sentença merece ser reformada, assistindo razão à parte autora.

Nos termos do art. 4.o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32, o requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional,
in verbis
:

Art. 4.o:
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Com efeito, verifica-se dos autos que a autora (ID 122960999 - Pág. 16 – 33), juntamente a outras servidoras, ingressou com requerimento administrativo sobre a pretensão apresentada na presente demanda em 01/07/2019, o que implica em clara causa de suspensão do prazo prescricional, o qual volta a correr tão somente após a resposta do ente público sobre o requerimento.

Contudo, até a data do protocolo da presente ação não havia sido proferida qualquer decisão administrativa relativa ao pedido de pagamento dos valores retroativos, de forma que não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

Neste sentido é o posicionamento exarado em oportunidades anteriores por esta Turma Recursal em pleitos assemelhados ao presente (recursos NU 1000906-50.2021.8.11.0035, Turma Recursal Cível, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julg. 24/10/2022; N.U. 1002221-57.2017.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, julg. em 23/02/2023; e N.U 1000917-79.2021.8.11.0035, Turma Recursal Cível, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. em 17/11/2022.)

Assim, impõe-se o acolhimento da irresignação recursal da demandante, a fim de afastar a sistemática prescricional aplicada em sentença e adequá-la ao caso concreto, bem como à jurisprudência deste órgão colegiado.

Dessa forma, cogente a reforma da sentença a fim de corrigir o prazo fulminatório do direito da autora, cujo início deve ser alterado para a data do protocolo do requerimento administrativo (01/07/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Alto Garças
e
DOU PROVIMENTO ao recurso da autora
para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a prescrição tão somente das diferenças salariais anteriores ao quinquênio
de propositura do requerimento administrativo
(01/07/2019), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Alto Garças ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,
condeno o mesmo Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023